Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702239-61.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA POULINI DE SOUZA TROVAO REPRESENTANTE LEGAL: GEOVANA POULINI DE SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo n. 0768248-88.2022.8.07.0016, deferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “POLIANA POULINI DE SOUZA TROVÃO, neste ato representado(a) por GEOVANA POULINI DE SOUZA RIBEIRO, ambos(as) qualificados na petição inicial, ajuizou a presente ação em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Relatou que a parte autora se encontra internada no HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS em estado grave de saúde, razão pela qual necessita ser transferido para um leito de terapia intensiva, em razão do risco de morte. Informou que a parte autora não se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, no entanto não há vagas disponíveis no momento. Sustentou o dever constitucional do Estado de assegurar o acesso a tratamentos de saúde a todos. Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado ao réu que providenciasse sua internação em leito de UTI que atenda às suas necessidades, em hospital público ou particular, no caso da ausência de vagas disponíveis nos hospitais públicos e conveniados, além de todo suporte necessário e, no mérito, a confirmação da tutela concedida. Acostou aos autos documentos. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). GEOVANA POULINI DE SOUZA RIBEIRO, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Código de Processo Civil, por aplicação subsidiária, nos termos do art. 27, da Lei n.o 12.153/09. Verifico que o autor(a) encontra-se internado(a) no Hospital MUNICIPAL BOM JESUS DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, localizado em ÁGUAS LINDAS/GO, localidade esta que integra a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), nos termos da Lei Complementar no 94/98 e do Decreto no 7.469/2011, artigo 3o, parágrafo único, de modo que é responsabilidade do Distrito Federal a prestação de serviços públicos de saúde ao(à) autor(a). Prosseguindo, nos termos do artigo 3o da Lei dos Juizados Especiais de Fazenda Pública, cabe ao juiz deferir a antecipação total ou parcial do pedido formulado, desde que presentes os pressupostos que a autorizam. No caso em tela, a parte autora necessita de internação em leito de UTI que atenda às suas necessidades em razão da gravidade do seu estado de saúde, conforme demonstra o relatório médico de ID n.o 146060555 - pág(s). 3. Da análise dos documentos juntados se observa que a parte autora não se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, no entanto não há vagas disponíveis no momento. É certo que a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado e possui relação direita com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Em que pese à escassez de recursos materiais com que trabalha o sistema de saúde público do Brasil, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este integra o conjunto capacitário básico de sobrevivência de qualquer ser humano. De outro lado, tal acesso deve seguir critérios técnicos, sob pena de ferir outro princípio constitucional igualmente importante – o princípio da isonomia. Dessa forma, considerando que nos autos consta relatório médico que atesta que a parte autora realmente necessita de cuidados que só podem ser a ele ministrados em leito de UTI, verifico a presença de justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, no entanto, mediante a observância de critérios técnicos de necessidade previstos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL: a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH, por email dirigido ao plantaocrihdf@gmail.com, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento. INTIME-SE a Central de Regulação de Leitos de UTI. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Notifique-se o Hospital MUNICIPAL BOM JESUS DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se necessite. Encaminhem-se ao Juiz Natural, o qual deverá se manifestar acerca do pleito de concessão da gratuidade judiciária”. A agravante requer: "concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal – por meio da tutela de urgência ou da tutela de evidência, uma vez que preenchidos os requisitos de ambos instrumentos processuais – para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM LEITO DE UTI QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES (SUPORTE DIALÍTICO) em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do Agravado, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente". É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, em favor da parte recorrente. Verifica-se que que a decisão atacada não fixou prazo para a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, determinando que o tratamento seja fornecido conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Diante disso, a parte recorrente interpôs o presente agravo de instrumento em que postulou a concessão de tutela de urgência, a fim de que o DISTRITO FEDERAL fosse compelido a fornecer, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM LEITO DE UTI QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES (SUPORTE DIALÍTICO) em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do Agravado, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente". Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente (art. 300, CPC). Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito de origem, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao Distrito Federal a obrigação de realizar o procedimento vindicado, diante de quadro de grave dano à saúde. Vale dizer, em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de disponibilizar vaga em UTI, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento da recorrente. A agravante é financeiramente hipossuficiente, apresenta diagnóstico de câncer de colo de útero e bexiga e aguarda início de quimioterapia/radioterapia. Deu entrada em unidade hospitalar com quadro de dor abdominal de forte intensidade, hemorragia refratária com necessidade de múltiplas hemotransfusões, insuficiência renal aguda com necessidade de hemodiálise de urgência, distúrbios hidroeletrolíticos de difícil correção, evoluindo com crises convulsivas e episódios de flutuação do nível de consciência. Consoante o relato médico, a paciente encontra-se em grave estado geral, necessitando de vaga em UTI com suporte dialítico de urgência (ID 146060555, pág. 3). A determinação para que o Distrito Federal providencie o imediato tratamento vindicado não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988. Por outro lado, a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação não traz qualquer benefício real à situação fática da parte autora, a despeito do deferimento do pedido de antecipação da tutela. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie a internação da parte autora/recorrente em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades (SUPORTE DIALÍTICO), em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada, às expensas do Agravado, no prazo de 5 dias, até a plena recuperação da saúde da paciente. Intimem-se. Findo o período de recesso, redistribua-se o agravo de instrumento, para regular processamento. Brasília/DF, 30 de dezembro de 2022. Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Plantão - Turma Recursal